Tribunal: TCU
Processo: 020.375/2006-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Revisão de ofício do Acórdão 10918/2016-TCU- 2a Câmara, referente às Contas Anuais do Sesc/PI, relativas ao exercício de 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos das Contas Anuais da Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Piauí (Sesc/PI), relativas ao exercício de 2005. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a nulidade das citações e de todos os atos processuais subsequentes praticados em relação à empresa Spel Engenharia Ltda.; 9.2. convalidar todos os atos processuais praticados em relação aos demais responsáveis solidários, Srs. Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante e José Augusto Rodrigues Oliveira; 9.3. rever de ofício o Acórdão 10918/2016-TCU-Segunda Câmara , para tornar insubsistentes os subitens 9.2 e 9.3.1 apenas no que diz respeito à Spel Engenharia Ltda., sem alteração na redação em relação aos demais responsáveis; e 9.4. dar ciência desta Deliberação aos responsáveis e a seus representantes legalmente constituídos, ressaltando que a comunicação à Spel Engenharia Ltda. deve ser endereçada a sua administradora judicial (Paoli Balbino & Barros Advogados).